Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) com base na ausência de demonstração de alteração na situação econômica do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sema demonstrados
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência, compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: A reiteração de pesquisas no Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1.634.247, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 20.2.2018; TJDFT, AI 0730608-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0704399-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 11.5.2020; TJDFT, AI 0712776-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, AI 0727830-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020.